Tribunal: TJDFT
Processo: 0730056-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
DECISÃO Trata-se de conflito negativo de competência estabelecido entre o Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas e o Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, nos autos de ação de cobrança ajuizada por ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A, em face de DENISE SILVA MELO. Em síntese, o processo foi distribuído inicialmente à 8a Vara Cível de Brasília, que reconheceu de ofício a sua incompetência e determinou a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis do Recanto das Emas-DF, local onde reside a requerida. O Juiz da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas suscitou o presente conflito negativo de competência (ID 39125723). Destacou que o juiz não pode declinar da competência de ofício, quando se tratar de hipótese de incompetência relativa. O Juiz suscitante foi designado para resolver as medidas urgentes em caráter provisório (ID 39224690). Os autos foram à Procuradoria de Justiça, que se manifestou pela ausência de interesse público indisponível a justificar sua intervenção (ID 39506418). É o relatório. Decido. Em sessão realizada no dia 24/08/2020, a Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça admitiu o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0702383-40.2020.8.07.0000 (IRDR17). Diante disso, e com fundamento no artigo 982, inciso I, do CPC (c/c artigo 304, inciso I, do RITJDFT), o Desembargador Relator Josaphá Francisco dos Santos determinou a suspensão de todos os feitos pendentes que tramitam neste Tribunal e que contenham controvérsia a respeito da seguinte questão submetida a julgamento: “A controvérsia cinge-se à análise acerca da possibilidade ou não de declínio de ofício da competência para o foro do domicílio do consumidor, nos casos em que esse figurar no polo passivo da demanda” Do exame do presente feito, verifica-se que a questão jurídica a ser debatida nos presentes autos guarda identidade com aquela a ser decidida no IRDR no 0702383-40.2020.8.07.0000 (Tema 17). Assim, determino a suspensão do processo até o julgamento definitivo do incidente ou posterior decisão que autorize seu prosseguimento. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de setembro de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator